Tribunal: STF
Processo: HC 54717
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, COM A
SÓ ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593,
III, D), MAS POSTERIORMENTE AMPLIADA, NAS RAZOES, COM A ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE (CPP,ART. 593, III, A). IMPOSSIBILIDADE, DO TRIBUNAL DE
PROCLAMAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, PORQUE TARDIAMENTE VENTILADA, A
QUESTÃO, NO RECURSO (SÚMULA 160 E RTJ'S 41/339 E 72/27).
2. INEPCIA DA DENUNCIA, INCOMPETENCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA,
IMPRESTABILIDADE DO LIBELO, INOBSERVANCIA DO ART. 461 DO CPP:
QUESTÕES ESTAS REPELIDAS.
3. PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.